Tribunal: TJES
Processo: 0001859-04.2018.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001859-04.2018.8.08.0008
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEGURADORA LIDER CONSORCIO DE SEGUROS DPVAT
APELADO: WILLIAN MORAES SCHUENG
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SEGURO DPVAT – COMPROVAÇÃO DO SINISTRO E DA LESÃO – TERMO INICIAL DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO.

1. À luz da hodierna jurisprudência da Corte Superior, em consonância com o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, o inadimplemento do segurado quanto ao pagamento do prêmio na data do sinistro não inibe o pagamento da indenização decorrente do seguro DPVAT, mesmo que o proprietário do veículo seja vítima do acidente. Precedentes STJ e TJES.

2. Este Egrégio Tribunal já definiu que a indenização por seguro DPVAT deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE desde o evento danoso até a citação, e a partir de então, deverá ser acrescido apenas juros de mora pela Taxa Selic, vedada sua cumulação com correção monetária, pena de
bis in idem
. Sentença reformada de ofício.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001859-04.2018.8.08.0008

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO: WILLIAN MORAES SCHUENG

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT” ajuizada por WILLIAN MORAES SCHUENG (Apelado) em face de SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A, ora Apelante, objetivando indenização securitária (seguro DPVAT) decorrente de sinistro automobilístico que lhe causou (ao Apelado) incapacidade parcial permanente.

Pela sentença às fls. 93/95, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente o feito, condenando a Apelante ao pagamento da indenização do seguro obrigatório (DPVAT), no valor de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais id. 4205365, postula-se a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a demanda, ao argumento de que o autor (Apelado) foi o responsável pelo acidente de trânsito, bem como por estar em débito com a contribuição securitária.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em apurar se é devida, ou não, indenização securitária em favor do Apelado decorrente de sinistro automobilístico que lhe acarretou incapacidade parcial permanente.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
, ao prolatar a sentença objurgada, condenou a Apelante ao pagamento parcial da cobertura securitária em favor do Apelado, no importe de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), o que motivou a interposição do recurso em testilha.

Em que pese a irresignação recursal, de logo registro não merecer reparo a sentença hostilizada pelas razões que passo a expender.

Como é cediço, o “Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre” é um seguro de caráter social e tem a finalidade de indenizar as vítimas de acidentes de trânsito, independente de apuração de culpa, cobrindo danos pessoais decorrentes desse tipo de evento danoso.

Consectariamente, o Seguro DPVAT é regulado pela Lei Federal nº 6.194/74, cujo artigo 3º,
caput
e inciso I, por oportuno, transcrevo
in verbis:

"Art. 3º - Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos)

II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente;

(Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007).

No que toca à alegada inadimplência do Apelado, o Colendo Superior Tribunal de Justiça deu interpretação extensiva ao teor da Súmula nº 257 para, por meio dela, garantir a cobertura ao proprietário inadimplente, resguardando, entretanto, a ação de regresso ou mesmo compensação com os prêmios vencidos.

À luz da hodierna jurisprudência da Corte Superior,
“
o
inadimplemento do segurado quanto ao pagamento do prêmio na data do sinistro não inibe o pagamento da indenização decorrente do seguro DPVAT, mesmo que o proprietário do veículo seja vítima do acidente
”
(STJ, AgInt no REsp n. 1.899.239/DF, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). (Grifei).

E, na esteira do entendimento perfilhado, este Egrégio Tribunal de Justiça assentou que
“
não há qualquer exigência legal de que o segurado esteja em dia com o pagamento do prêmio para fins de recebimento do seguro DPVAT,
bastando que comprove a ocorrência do acidente e as lesões sofridas
.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 056180016133, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2023, Data da Publicação no Diário: 20/03/2023). (Grifei).

No caso vertente, infere-se do laudo pericial (fls. 89/90 – do processo originário), que o Apelado sofrera “fratura no fêmur esquerdo, decorrente de acidente de moto, tendo sido operado, apresentando deficit funcional do membro inferior esquerdo de 50%”.

Outrossim, extrai-se da conclusão do
expert
que o Apelado teve “atrofia da coxa esquerda – limitação da flexão do joelho esquerdo – marcha claudicante”, o que lhe acarretou “invalidez parcial de forma permanente”.

Nesta senda, verifica-se que o Apelado logrou comprovar que faz
jus
à percepção da indenização securitária, nos limites de sua incapacidade, desincumbindo-se de seu ônus processual, no que se refere ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil).

No que toca o termo inicial dos consectários legais, merece reparo a sentença, de ofício, porquanto
“
e
ste Egrégio Tribunal já definiu que a indenização por seguro DPVAT deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE desde o evento danoso até a citação, e a partir de então, deverá ser acrescido apenas juros de mora pela Taxa Selic, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena bis in idem.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 069180031465, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 24/08/2022).

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto e nego provimento, reformando a sentença,
ex officio
, estritamente, para determinar que o valor da cobertura securitária seja corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desde o evento danoso até a citação, e a partir de então, deverá ser acrescido apenas juros de mora pela Taxa Selic, vedada sua cumulação com correção monetária, pena de
bis in idem.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor fixado na sentença em desfavor do Apelante, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria. - Sessão de 18/04/2023.

Sessão de 18/04/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.